Tribunal: TJDFT
Processo: 0718243-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 778, §1o, INC. III E §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A regra prevista pelo art. 109, §1o, do Código de Processo Civil, que condiciona a substituição/sucessão do cedente pelo cessionário ao consentimento da parte contrária, é aplicável somente ao processo de conhecimento.
2. Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, incide regra específica ao processo de execução.
3. De acordo com o art. 778, §1o, inc. III e §2o, do Código de Processo Civil, permite-se a substituição processual no pólo ativo da execução, do credor originário pelo cessionário, dispensando-se o consentimento do devedor.
4. Agravo de instrumento provido.